Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701176-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS MARQUES GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a autora aos exames de (i) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO; e (ii) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a principal hipótese diagnóstica para seu quadro é de neoplasia maligna do pâncreas. Sustenta que “o relatório médico expedido pela Dra. Maria Deyvianne S. O. dos Anjos, CRM/DF 25200 (doc. em anexo), expõe clara e precisamente: I. Que caso haja demora em definir o diagnóstico poderá “atrasar na escolha do melhor tratamento para a paciente, caso seja diagnosticada neoplasia”; II. Ressalta que o quadro clínico da paciente “pode progredir rapidamente e até metástase” III. Ademais, “o diagnóstico tardio tem pior prognóstico, se tratando em neoplasia do pâncreas”; IV. Existe risco de debilidade e comprometimento significativo do pâncreas – função metabólica, de maneira permanente.” Pede a concessão da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do RITR. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 66 (sessenta e seis) anos de idade, tem hipótese diagnóstica de neoplasia maligna de pâncreas, sendo necessária a realização dos exames para confirmação do diagnóstico, além de elaboração e acompanhamento do plano de tratamento. Além disso, segundo o laudo médico de ID 59650385, a demora na confirmação do diagnóstico pode afetar o sucesso do tratamento, com piora rápida e progressiva da doença, inclusive metástase. O pedido foi incluído na lista de regulação em 17/04/2024, sob a classificação amarela, ou seja, urgência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.732/12, segundo o qual “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento posterior, se a hipótese diagnóstica de neoplasia maligna for confirmada. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, (i) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO; e (ii) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada, às suas expensas, sob pena de sequestro de verbas públicas, segundo o menor 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora